Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731199-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Maria Dias contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a da Vara Cível de Águas Claras (ID origem 205460711), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. e o Cartão BRB S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos ao equivalente a 40% (quarenta por cento) dos valores depositados em sua conta corrente a título de remuneração mensal. Nas razões recursais (ID 62209146), a agravante alega que a parte agravada realizou o desconto da totalidade de seu salário no importe de R$ 7.333,47 (sete mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos). Afirma que o entendimento firmado no Tema n. 1.085 do STJ não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção ao mínimo existencial. Entende que, para além da limitação dos descontos já deferida na origem, seria necessária a determinação de devolução imediata dos valores já descontados, tendo em vista sua natureza salarial. Cita julgado deste Tribunal de Justiça para amparar sua tese. Menciona o art. 833, IV, do Código de Processo Civil e o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta e a restituição imediata da totalidade da quantia já descontada, correspondente ao montante de R$ 7.333,47(sete mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos). Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de se confirmar a tutela antecipada recursal. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se constata a presença de tais pressupostos. A verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como o cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, é situação que exige profunda análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte, o que é inviável na fase em que se encontra o processo. Diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, a probabilidade do direito não foi suficientemente demonstrada. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a ausência de qualquer um deles obsta o deferimento da medida liminar pleiteada. Nesse sentido: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, o pleito de tutela antecipada recursal deve ser rejeitado. O mérito do recurso será analisado em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora